Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de emenda à inicial com vistas a regularizar a representação processual do autor.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 321, prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inc. I, do CPC.
3. Concedida oportunidade para o apelante/autor emendar a inicial e não tendo ele atendido à determinação judicial, coligindo aos autos nova procuração constituindo advogado no presente feito, em seu nome, ainda que representado pelo outorgado (Banco Santander), escorreito o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo.
4. Apelação conhecida e desprovida.